Tribunal: STF
Processo: RHC 185646
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do HC 552.162/CE, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, mas analisou as questões expostas na inicial, nos termos da ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE RECONHECEU A REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DO FIM. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    […]
    2. A alegação concernente à ausência dos requisitos da custódia preventiva não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Cumpre esclarecer que o Tribunal estadual não examinou o tema, porquanto já havia sido apreciado por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 0629948-32.2019.8.06.0000, que foi objeto de impugnação nesta Corte Superior de Justiça no HC n. 541.184/CE, de minha relatoria.
    3. Não se verifica a ocorrência de extemporaneidade da prisão preventiva, pois, conforme ressaltou a Corte estadual, ‘(...) o acusado iniciou os abusos sexuais contra sua filha no ano de 2016, quando esta contava com apenas 02 (dois) anos de idade, conduta que perdurou até a presente data’, ou seja, há contemporaneidade na medida, eis que os abusos iniciaram-se em 2016 e duraram até o corrente ano, segundo consta na acusação às fls. 238/240, a qual foi ofertada em 03/07/2019, não merecendo acolhimento a alegação do impetrante’.
    Ademais, em ofício enviado a esta Corte Superior, o Magistrado de primeiro grau informou que ‘os fatos somente vieram à tona após denúncia recebida pelo Conselho Tutelar’, bem como, consta dos autos do presente writ que a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos apenas no dia 23/5/2019 (data do registro de boletim de ocorrência) e em seguida, representou pela prisão preventiva, que foi decretada em 28/5/2019. Dessa forma, não há que se falar em extemporaneidade da decretação da prisão preventiva.
    4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta do acórdão impugnado que a prisão preventiva foi efetuada em 28/5/2019, a denúncia ofertada em 3/7/2019 e recebida em 4/7/2019. Foi expedida carta precatória para citação do ora paciente em 27/8/2019, sendo devolvida em 6/11/2019 (fl. 563). Em contato telefônico com o Juízo de primeiro grau, foi informado que a defesa já apresentou resposta à acusação e foi realizada a audiência de instrução e julgamento na data aprazada de 6/2/2020, sendo marcada a audiência de continuação para o dia 15/4/2020, estando a instrução próxima do fim.
    Outrossim, verifico que a própria defesa do paciente apresentou diversos pedidos de relaxamento/revogação da custódia preventiva perante o Juízo de primeiro grau, impetrou dois habeas corpus perante o Tribunal estadual e três neste Superior Tribunal de Justiça, além de dois recursos ordinários em habeas corpus, com pedidos idênticos. É certo que, conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual.
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. Habeas corpus não conhecido” (págs. 59-60 do vol. 4).
    O recorrente reitera os seguintes requerimentos:
    “5.1. Deferir a liminar, ora pleiteada, para relaxar e/ou revogar a prisão preventiva do paciente […], mediante a aplicação de outras medias cautelas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPPB, com a expedição do competente alvará de soltura e, quando do julgamento do mérito seja mantida a decisão do presente WRIT, conforme defendido no item 4 desta peça;
    5.2. Seja concedido, em favor do [paciente] o suplicado relaxamento da prisão para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o paciente por ofensa aos prazos processuais, expedindo-se, imediatamente, Alvará de Soltura, a fim de que seja o mesmo imediatamente posto em liberdade, para que assim seja resguardados o Princípio da dignidade da pessoa humana […];
    5.3. A revogação da prisão preventiva […], por ausência de requisitos para sua manutenção com a expedição do respectivo alvará de soltura, conforme defendido no item 3 desta peça;
    5.4. Caso não acolhido o pleito supra, subsidiariamente, pugna-se pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPPB, por serem estas inteiramente suficientes, conforme defendido no item 3 desta peça;
    […]
    5.6. Em um eventual e pouco provável não conhecimento do writ, requer que seja a ordem concedida de ofício por esta augusta corte em favor da paciente” (pág. 22 do vol. 5).
    É o relatório. Decido. 
    A insurgência é inviável. Isso porque o pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do HC 183.205/CE, de minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O acórdão questionado, aliás, é o mesmo. No referido habeas corpus, deneguei a ordem, em decisão que foi mantida em agravo regimental julgado pela Segunda Turma desta Suprema Corte (Sessão Virtual de 1º a 8/5/2020).
    Mutatis mutandis, a remansosa orientação desta Corte é no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus (vide RHC 121127-AgR/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, ambos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso).
    Na mesma linha de consideração, é ilustrativo o RHC 120.023-AgR/PE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IDÊNTICO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE O RECORRENTE E OS CORRÉUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a repetição do que posto em discussão e objeto de prestação jurisdicional neste Supremo Tribunal. Precedentes. […] 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator